Tribunal: TJMT
Processo: 1018979-18.2022.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018979-18.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVA E ALCANTARA LTDA - CNPJ: 12.442.650/0001-76 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CATELLI & ALCÂNTARA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por
Catelli
& Alcântara Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial de embargos à execução fiscal, com fundamento no art. 485, I, do CPC, devido à ausência de garantia do juízo, exigida pelo art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80. A apelante alegou encerramento das atividades e inexistência de bens penhoráveis, pleiteando a mitigação da exigência legal com base em precedentes do STJ e princípios constitucionais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a hipossuficiência econômica da apelante, alegada sem provas inequívocas, poderia justificar a dispensa da garantia do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 exige garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, admitindo exceções apenas mediante comprovação inequívoca de hipossuficiência.

4. A ausência de provas concretas sobre a hipossuficiência patrimonial impede a aplicação da mitigação jurisprudencial prevista em precedentes do STJ.

5
. A jurisprudência aplicável reforça a impossibilidade de dispensar a garantia do juízo sem comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. O art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 exige garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, salvo comprovação inequívoca de hipossuficiência econômica."

"2. A ausência de provas concretas sobre a inexistência de bens ou ativos da parte executada impede a flexibilização do requisito legal."

D
ispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, I; Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o.

J
urisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1.487.772/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma,
DJe
12.06.2019; STJ
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Silva
& Alcântara Ltda. contra a sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso. A sentença indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão do não cumprimento do disposto no art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, que exige a garantia da execução como pressuposto de admissibilidade dos embargos.

A apelante sustenta que se encontra com atividades encerradas desde 09/05/2022, sem bens penhoráveis, conforme demonstrado pelos documentos apresentados. Argumenta que precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como os
REsp’s
1.487.772/SE e 1.127.815/SP, mitigam a exigência de garantia em situações de comprovada hipossuficiência econômica, e que a decisão recorrida viola os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça. Requer a reforma da sentença para que a petição inicial dos embargos seja recebida e o processo retome o trâmite regular perante o juízo de origem.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso argumenta que a garantia da execução fiscal é
pressuposto
indispensável para a admissibilidade dos embargos, conforme previsto no art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, não sendo possível dispensá-la sem comprovação inequívoca da inexistência de bens. Alega que os documentos apresentados pela apelante, como o distrato social e a baixa cadastral, são insuficientes para tal comprovação. Defende que a decisão de primeiro grau está fundamentada na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pleiteando a ma
nutenção da sentença recorrida.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 d
o Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da exigibilidade da garantia do juízo como condição de procedibilidade dos embargos,
nos

termos
do art. 16, § 1o, da Lei 6.830/1980, que assim dispõe:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I -
do
depósito;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária;

II -
da
juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

§ 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

O dispositivo legal aplicável é claro ao prever que “não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, como já reconhecidas em jurisprudência consolidada.

Embora o artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 determine como requisito obrigatório a garantia do juízo para a admissão dos embargos à execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência consolidada, tem admitido a flexibilização dessa regra em casos excepcionais. Nesse sentido, destaca-se a ementa do Recurso Especial 1.487.772/SE:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.

1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente:
REsp
1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
12/06/2019.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021,
DJe
de 16/6/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE .

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis ... antes de garantida a execução" (art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do
REsp
1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado
inequivocadamente
que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.

8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.

9. In
casu
, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa
ao"rico
", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa
ao"pobre
".

10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.

11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido.

(
REsp
n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
de 12/6/2019.)

Adicionalmente, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 260 em sede de recurso repetitivo (
REsp
1.127.815/SP), consolidou o entendimento de que, em situações excepcionais, a insuficiência patrimonial do executado, devidamente comprovada de forma clara e inequívoca, pode justificar a dispensa da garantia do juízo como requisito para a admissibilidade dos embargos à execução fiscal.

No entanto, ao compulsar os autos, verifica-se que a parte apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse, de forma inequívoca, sua alegada hipossuficiência patrimonial. Não há, igualmente, prova de que, no momento do ajuizamento dos embargos à execução, inexistiam bens ou ativos capazes de garantir a execução fiscal.

Observa-se que a baixa cadastral do CNPJ ocorreu em
09/05/2022
, posterior à inscrição da CDA em
29/09/2021
, à propositura da execução fiscal em
25/10/2021
, e à citação na execução em
19/04/2022
. Ressalte-se, ainda, que os embargos à execução foram ajuizados em
23/05/2022
, momento em que já havia transcorrido significativo lapso temporal desde o início do processo executivo.

Dessa forma, a mera baixa do CNPJ, por si só, não comprova a inexistência de patrimônio ou a impossibilidade de cumprimento da obrigação, sendo imprescindível que a parte demonstre, de maneira clara e inequívoca, que, até mesmo antes da baixa cadastral, inexistiam bens ou ativos disponíveis para a garantia do juízo.

Ademais, precedentes desta Corte reforçam que a ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI No 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1o, da LEF sobre o art. 3o, VII, da Lei no 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1o, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade. A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito”. (TJMT - N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 16/08/2022)

Diante da ausência de comprovação da hipossuficiência
patrimonial
e considerando que a legislação e a jurisprudência aplicáveis não autorizam a dispensa da garantia sem provas concretas, conclui-se que a sentença recorrida merece ser mantida.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO
, mantendo-se a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025